Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE PARTICULARES. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-DF. INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. AFASTADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
1. O Detran/DF não possui, como regra, legitimidade passiva nas ações que envolvem relação obrigacional entre particulares, pois não há pretensão resistida contra a referida autarquia.
2. Eventual obrigação imposta ao Detran/DF com relação à transferência do veículo é mera decorrência logica da procedência do pedido, que não afeta sua esfera jurídica; não há interesse da autarquia a atrair a competência do juízo fazendário (art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, o suscitado.